Tribunal: STF
Processo: RE 278931
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO FISCAL E INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
1.      Creditamento do ICMS. Natureza meramente contábil.
Operação escritural, razão por que não se pode pretender a
aplicação do instituto da correção monetária.
2.      A atualização monetária do crédito do ICMS, por não
estar prevista na legislação local, não pode ser deferida pelo
Judiciário sob pena de substituir-se ao legislador estadual em
matéria de sua estrita competência.
3.      Alegação de ofensa ao princípio da isonomia e ao da
não-cumulatividade do tributo. Improcedência. Se a legislação
estadual só previa a correção monetária do débito e vedava a
atualização do crédito tributário, não há como falar-se em
tratamento desigual a situações equivalentes.
4.      A correção monetária incide sobre o débito tributário
devidamente constituído, ou quando recolhido em atraso.
Diferencia-se do crédito escritural - técnica de contabilização
para a equação entre débitos e créditos, a fim de fazer valer o
princípio da não-cumulatividade.
        Agravo regimental a que se nega provimento.